Tribunal: TJBA
Processo: 8000172-62.2019.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000172-62.2019.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Advogado(s)
:
ITALO PASSOS DE ALMEIDA

APELADO: JANISSE ROSA XAVIER

Advogado(s)
:
POLIANA DE SOUZA BRITO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO PARCIALMENTE. DIREITO ÀS PARCELAS VENCIDAS. APOSENTADORIA SUPERVENIENTE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. VALORES RETROATIVOS. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO AFASTADO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO TARDIO DO DIREITO.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal efetiva, visando à implantação do adicional por tempo de serviço (quinquênio) e o pagamento das parcelas vencidas, conforme previsão da Lei Municipal nº 261/2009.

2. Sentença da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Serra Dourada julgou procedente o pedido, condenando o Município ao pagamento retroativo das verbas com incidência da taxa SELIC, observada a prescrição quinquenal.

3. Apelação interposta pelo Município de Tabocas do Brejo Velho, alegando perda superveniente do objeto ante o pagamento administrativo do adicional a partir de março de 2022, aposentadoria da autora por invalidez, risco de pagamento em duplicidade e impugnação aos honorários sucumbenciais.

4.
Contrarrazões apresentadas pela parte autora, pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se a implantação administrativa do adicional por tempo de serviço, após o ajuizamento da ação, implica a perda superveniente do objeto; (ii) saber se é devida a condenação ao pagamento das parcelas retroativas, mesmo diante da aposentadoria da servidora e do pagamento administrativo parcial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O art. 62 da Lei Municipal nº 261/2009 confere direito subjetivo ao adicional por tempo de serviço, à razão de 5% por quinquênio, com pagamento automático a partir do mês subsequente ao implemento do requisito temporal.

8. A implantação administrativa tardia do adicional apenas reconhece o direito da servidora, não afastando o inadimplemento pretérito, tampouco extinguindo o objeto da demanda.

9. A aposentadoria da servidora não impede a exigibilidade das parcelas vencidas anteriormente, pois estas já integravam seu patrimônio jurídico durante o exercício da função pública.

10. A condenação observou a prescrição quinquenal, limitando-se ao período de abril de 2014 a abril de 2019, afastando o risco de pagamento em duplicidade.

11. A fase de liquidação do julgado deverá considerar valores já pagos, evitando enriquecimento sem causa.

12. Não se aplica a Lei de Responsabilidade Fiscal como obstáculo ao cumprimento da obrigação judicial, conforme jurisprudência do STJ.

13. No reexame necessário, impõe-se a adequação dos consectários legais à EC nº 113/2021: parcelas vencidas devem ser corrigidas pelo IPCA-E e acrescidas de juros de mora da poupança até a vigência da emenda, e, a partir de então, aplicável exclusivamente a taxa SELIC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Apelação conhecida e desprovida.

15. Sentença reformada parcialmente, de ofício, em sede de reexame necessário, apenas para adequar os consectários legais à Emenda Constitucional nº 113/2021.

Tese de julgamento: “A implantação administrativa tardia de vantagem estatutária não elide o dever de pagamento das parcelas pretéritas devidas, respeitada a prescrição quinquenal. A aposentadoria superveniente do servidor não impede a percepção de verbas que já integravam seu patrimônio jurídico durante a atividade funcional.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000172-62.2019.8.05.0246
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO
e como apelada
JANISSE ROSA XAVIER
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .